Tribunal: TJPA
Processo: 0806921-96.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806921-96.2024.8.14.0401

APELANTE: JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo tentado (art. 157, caput c/c art. 14, II, CP). Pretensão de reforma da dosimetria da pena. Inexistência de desproporcionalidade. Redimensionamento da pena de multa ex officio. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Jonatan Cleiver Ribeiro Monteiro contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a dosimetria da pena realizada pelo Juízo sentenciante violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais do réu, aplicando pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

5. Em seguida, aplicada a causa de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP), na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, estando em conformidade com o art. 59 do CP, e respaldada na jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade do julgador na valoração das circunstâncias judiciais (AgRg no REsp 2.098.092/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30/04/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na existência de antecedentes criminais negativos. 2. É admissível o redimensionamento da pena de multa para manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 68; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.098.092/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/4/2025, DJEN 8/5/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena
03 (três) anos de reclusão,
inicialmente em
regime aberto,
com o pagamento de
08 (oito) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia,
que no dia 15 de abril de 2024, por volta de 22hrs00min, o denunciado JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO praticou o crime de Roubo, em sua modalidade tentada, em desfavor de Tatiana da Silva Fernandes Morais, fato ocorrido na Rua Borborema, Conjunto Tapajós, Bairro Tapanã, nesta cidade. Consta que na referida data, Tatiana caminhava pela aludida via quando foi surpreendida pelo ora denunciado, que trafegava em uma motocicleta. Ao vê-la, o infrator realizou o retorno, se aproximou e anunciou o assalto. Simulando estar armado, JONATAN a ameaçou de morte e exigiu a bolsa. A aqui vítima, porém, segurou sua bolsa e começou a gritar, instante em que se aproximaram algumas pessoas para ajudá-la. A motocicleta do autor do fato começou a falhar e então populares o detiveram e acionaram a Polícia Militar, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Policiais Militares compareceram ao local e conduziram o denunciado primeiramente à UPA de Icoaraci, por conta de agressões que sofreu pela fúria do povo, e depois à Seccional Urbana de Icoaraci. Por fim, em Interrogatório, JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO confessou a autoria do delito em comento.

Em
razões recursais (ID 25397834),
a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, alegando que o Juiz sentenciante valorou de forma desarmônica as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59, do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões (ID 25397836)
, o digno representante ministerial, pugna pelo CONHECIMENTO e o NÃO PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto em favor de JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto em favor de JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, alegando que o Juiz sentenciante valorou de forma desarmônica as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59, do Código Penal Brasileiro.

Não assiste razão à defesa
.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) III) - DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENO o acusado JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO nas penas do art. 157, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, na medida em que restaram provadas em juízo a autoria e a materialidade do crime em exame.

Passo à individualização da pena com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do Código Penal Brasileiro.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu registra antecedentes criminais em razão de condenações transitadas em julgadas nos processos n. 00019046220118140201 e 00050131220118140201, conforme se verifica pela certidão de id. 133900856, portanto, circunstância desfavorável.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutras, tendo em vista que eventual prejuízo financeiro sofrido pela vítima é elemento do crime.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, por este motivo reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena prevista na parte geral do Código Penal (art.14, Inciso II, do CPB), conforme restou evidenciada no bojo desta sentença, por este motivo diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), e passo a dosá-la em 03 (três) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de JONATAN CLEIVER RIBEIRO MONTEIRO em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 08 (oito) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena imposta por restritiva de direitos, uma vez que não é medida socialmente recomendada, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e grave ameaça e o acusado possui antecedentes criminais. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, reconheceu como desfavorável apenas a circunstância judicial, antecedentes criminais, aplicando a pena em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, as quais mantenho
.

Esclareço que o Magistrado
a quo
utilizou processos sentenciados para negativar a pena-base do réu em relação aos maus antecedentes, tal fundamentação está em consonância com os ditames legais, doutrinas e jurisprudências pátrias.

Ademais, o STJ, entende:
“A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações transitadas em julgado para valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena, mesmo que não sejam consideradas para reincidência.”
(AREsp n. 2.602.767/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

O Superior Tribunal de Justiça entende que
“A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.”
(AgRg no REsp n. 2.098.092/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes. Contudo, foi reconhecida a atenuante da confissão, assim, fixou a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
as quais também mantenho
.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento de pena, contudo, presentes a causa de diminuição de pena, da tentativa, tendo o Magistrado sentenciante diminuído a pena em 1/3, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em
03 (três) de reclusão
, com o pagamento de
08 (oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
que mantenho
.

Mantenho o
regime inicial aberto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, apenas para modificar a pena de dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025